Tribunal: TJES
Processo: 0000033-54.2021.8.08.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000033-54.2021.8.08.0034

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSIANE LIMA DOS SANTOS

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO EX OFICIO. REQUERIMENTO EM RECURSO. EFEITO EX NUNC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme jurisprudência da Primeira Câmara, “
s
egundo os arts. 141 e 492 do CPC, que consagram o princípio da congruência (ou adstrição), o juiz deve decidir nos limites propostos pelas partes, sendo vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida
”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0083140-76.2010.8.08.0035, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de julgamento: 16/06/2023);

2. A declaração de hipossuficiência de forma isolada, não presume o requerimento, devendo a parte expressamente o formular em sua petição, com as devidas fundamentações, sendo certo que o pedido e concessão do benefício em recurso não gera efeitos para as fases anteriores do processo;

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 0000033-54.2021.8.08.0034

Apelante: Josiane Lima dos Santos

Apelado: Dacasa Financeira S.A.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta contra a sentença (Id 90006449) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Mucurici./ES que rejeitou os embargos opostos por Josiane Lima dos Santos à ação monitória ajuizada por Dacasa Financeira S.A., acolhendo o pedido monitório, constituindo-o em
“
título executivo judicial com a obrigação de pagamento dos valores apontados na inicial com juros e correção a partir do vencimento do contrato
”, condenando-a a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, pretendendo a reforma da sentença, sustenta a apelante que faz jus a gratuidade da justiça, argumentando que apresentou declaração de hipossuficiência na origem demonstrando sua incapacidade econômica.

Sem contrarrazões, em que pese regularmente intimada a parte adversa (Id 9006453)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 27 de setembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A recorrente se insurge contra a sentença que rejeitou os seus embargos opostos contra à ação monitória ajuizada por Dacasa Financeira S.A., acolhendo o pedido monitório, constituindo-o em
“
título executivo judicial com a obrigação de pagamento dos valores apontados na inicial com juros e correção a partir do vencimento do contrato
”, condenando-a ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

No entanto, o objeto do recurso se limita à gratuidade da justiça, pugnando a apelante pela reforma da sentença para a concessão do benefício, sob argumento de apresentou a declaração de hipossuficiência na origem evidenciando sua incapacidade financeira.

Em que pese os argumentos da apelante, não procedeu requerimento de gratuidade da justiça em suas manifestações em primeiro grau, o que justificou a sua condenação natural à sucumbência decorrente da procedência dos pedidos monitórios.

Conforme jurisprudência da Primeira Câmara, “
s
egundo os arts. 141 e 492 do CPC, que consagram o princípio da congruência (ou adstrição), o juiz deve decidir nos limites propostos pelas partes, sendo vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida
”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0083140-76.2010.8.08.0035, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de julgamento: 16/06/2023)

A declaração de hipossuficiência de forma isolada, não presume o requerimento, devendo a parte expressamente o formular em sua petição, com as devidas fundamentações.

Nesse sentido, inclusive, já se posicionou o TJDF:

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO EXPRESSO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSENTE. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. ARTS. 141 E 492 CPC. JUIZ. VINCULAÇÃO À CAUSA DE PEDIR E AO PEDIDO. CONCESSÃO EX OFFICIO. VEDAÇÃO. 1. A possibilidade de solicitação e deferimento de gratuidade de justiça pode ocorrer em qualquer tempo processual, no entanto, seus efeitos ex nunc só podem surtir para os atos ocorridos após a sua concessão, não havendo a possibilidade de retroagir ex tunc para alcançar atos pretéritos. 2. As balizas da sentença devem estar inseridas no pedido. Em decorrência do princípio da congruência ou da adstrição, é vedado ao juiz o julgamento citra petita, ultra petita ou extra petita. 3. O magistrado de primeira instância, ao deixar de reconhecer ao apelante os benefícios da gratuidade de justiça, agiu em conformidade com o pedido aventado pelo réu. Houve adstrição ao princípio da congruência na forma preconizada pela legislação. 4. De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça é vedado ao juiz conceder de ofício o benefício da gratuidade da justiça, sem que haja pedido expresso da parte. 5. Recurso conhecido e provido parcialmente. (TJ-DF 07031967120198070010 DF 0703196-71.2019.8.07.0010, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 19/02/2020, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 17/03/2020.)

Por sua vez, ainda que possível o pedido do benefício em qualquer momento, seus efeitos são ex nunc, não atingindo fazer anteriores do processo.

É a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE PEDIDO ANTERIOR À SENTENÇA – CONCESSÃO – EFEITOS EX NUNC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O juiz não incorrerá em error in judicando ao não deferir gratuidade de justiça na sentença se tal pedido sequer fora formulado nos autos pela parte, não havendo previsão legal de sua concessão ex officio. 2. Os efeitos da concessão da gratuidade da justiça são “ex nunc”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0000159-53.2020.8.08.0030, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Data de julgamento: 07/03/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não vejo como prosperar a pretensão recursal, uma vez que há flagrante preclusão consumativa, já que o apelante deveria ter impugnado a decisão de fls. 57/57v. 2. Com efeito, a sentença tão somente confirmou o que restou estabelecido por meio da decisão anterior, ou seja, condenou a parte sucumbente ao pagamento das custas e honorários. 3. Ademais, ainda que fosse deferida a gratuidade neste momento processual, seus efeitos seriam apenas ex nunc, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0005431-11.2019.8.08.0047, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de julgamento: 30/03/2023)

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 04 a 08/11/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.